Tribunal: STF
Processo: ARE 1489232
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo (sucedido pelo Banco Bradesco S.A.) formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 176) contra acórdão (eDoc 97) do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CIVIL – DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO APLICAVÉIS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES QUE MELHOR REFLETEM A REAL INFLAÇÃO À SUA ÉPOCA - ART. 373, II DO NCPC - RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO, MAS NEGADO PROVIMENTO PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA VERGASTADA. 



    1 – O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral, referente ao tema dos expurgos inflacionários oriundos dos planos econômicos editados nos anos 80 e 90, não alcança todos os processos, mas apenas aqueles em que tenha sido interposto Recurso Extraordinário. Essa é a orientação que se extrai da leitura do art. 543-B, caput e § 1º, do CPC, bem como dos artigos 328 e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que impõe a impossibilidade de sobrestar o feito. 



    2 - Banco HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo adquiriu parte dos ativos e passivos do extinto Banco Bamerindus do Brasil S/A, motivo pelo qual é responsável pelas diferenças remuneratórias de correção monetária incidentes sobre as cadernetas de poupanças. 



    3 – Versando a demanda sobre pretensão relativa a direito pessoal, incide a regra da prescrição vintenária do artigo 177 do CC/16, combinado com o artigo 2028 do CC/02. 



    4– Não se discute defeito na prestação dos serviços ou dos produtos da instituição financeira, mas descumprimento de contrato por eles firmado, com pagamento insuficiente de correção monetária. O art. 26 da Lei n. 8.078/90 refere-se tão somente a vício de qualidade ou defeito no produto, que o tornem impróprio ao consumo. Assim, o dispositivo legal não tem relação com a pretensão inicial, haja vista que não se discute, na presente demanda a existência de vício do serviço, mas a cobrança das diferenças decorrentes da aplicação incompleta da correção monetária à conta de poupança mantida pela parte Apelada, razão pela qual não há falar em aplicação dos artigos 26 ou 27 do CDC. 



    5 – Trata-se de questão reiteradamente apreciada no âmbito do STJ, que, de forma uníssona, entende que os critérios de atualização da caderneta de poupança não podem ser alterados para incidir sobre os depósitos que já tiveram seu período aquisitivo iniciado. Desse modo, a alegação da parte requerida, ora recorrente, de ter cumprido os mandamentos legais pertinentes aos critérios de remuneração das contas poupanças existentes à época dos planos econômicos, não o isenta de fazer as devidas correções. 



    6 – O poupador tem direito adquirido ao cálculo da correção monetária plena de acordo com as normas estabelecidas por ocasião da contratação ou da renovação do investimento. 



    7 - Tendo à autora conseguido demonstrar a existência de conta poupança de sua titularidade junto a instituição bancária, ora apelante, e, não tendo o Banco cuidado de produzir qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a procedência do pedido é medida que se impõe, a teor do disposto no art. 373, II do NCPC. 



    8 - Recurso de apelação conhecido, mas negado provimento para manter incólume a sentença rechaçada. 



    Busca, nesse contexto, o reconhecimento da improcedência do pedido de cobrança de diferenças de correção monetária em conta poupança decorrentes ao advento do Plano Collor II.



    Não admitido o recurso por decisão da Corte Regional (eDoc 272), foi manejado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 284).



    É o relatório. Decido.



    2. Cabe registrar, desde logo, que o tema concernente à à eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Carta Federal, não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco restou suscitado nos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (eDoc 102), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos) 



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes; entre outros: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original) 



    Observo, ainda, que a ausência de prequestionamento do dispositivo Constitucional foi observada pelo Tribunal de Justiça de origem, na decisão que admitiu o recurso excepcional, com a seguinte advertência (eDoc 272):



    Como é cediço, para que o recurso especial seja conhecido, é preciso que a questão de direito levantada no recurso tenha sido previamente enfrentada pelo tribunal de origem, ou seja, é preciso que o dispositivo normativo cuja interpretação esteja sendo questionada no recurso tenha sido prequestionado. 



    No presente caso, o recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou a norma insculpida no ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Todavia, em análise ao conteúdo do voto condutor do julgamento, verifico que os dispositivos infraconstitucionais apontados pelo recorrente como violados não foram objetos de apreciação e análise por parte do órgão julgador, tampouco foram opostos embargos de declaração, a fim de que fosse sanada omissão porventura existente acerca dos mencionados dispositivos, atraindo ao caso, portanto, o óbice contido no enunciado nº 282, do Supremo Tribunal Federal, que assim preceitua: “ É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente